Tribunal: TJSP
Processo: 2266334-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo – Decisão que ordenou a intimação dos executados para indicação de bens penhoráveis, sob pena de penhora do estoque disponível de combustível - Execução que se realiza no interesse do credor, observado o princípio da menor onerosidade – Possibilidade de penhora de bens fora da ordem legal prevista

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo – Decisão que ordenou a intimação dos executados para indicação de bens penhoráveis, sob pena de penhora do estoque disponível de combustível - Execução que se realiza no interesse do credor, observado o princípio da menor onerosidade – Possibilidade de penhora de bens fora da ordem legal prevista – Ônus do devedor, ademais, ao alegar ocorrência de medida mais gravosa, de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados – Art. 805, par. ún., do referido Código – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266334-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é agravante ROBERTO
VAGNER PFEIFER PIRAJUÍ EIRELI, é agravado REAL REPRESENTAÇÕES S/C
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266334-37.2019.8.26.0000 - Pirajuí - Voto no 41016
2
VOTO No: 41016
AGRV. No: 2266334-37.2019.8.26.0000
COMARCA: Pirajuí (2a Vara)
AGVTES.: Roberto Vagner Pfeifer Pirajuí Eireli e Roberto Vagner
Pfeifer (Exctdos.)
AGVDA.: Real Representações S.C. Ltda. (Exqte.)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança – Fase
de cumprimento de sentença homologatória de acordo –
Decisão que ordenou a intimação dos executados para
indicação de bens penhoráveis, sob pena de penhora do estoque
disponível de combustível - Execução que se realiza no
interesse do credor, observado o princípio da menor
onerosidade – Possibilidade de penhora de bens fora da ordem
legal prevista – Ônus do devedor, ademais, ao alegar
ocorrência de medida mais gravosa, de indicar outros meios
mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos
atos executivos já determinados – Art. 805, par. ún., do
referido Código – Decisão mantida – Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Roberto Vagner Pfeifer Pirajuí Eireli e Roberto Vagner Pfeifer, em ação
ordinária de cobrança (débito decorrente de acordo entabulado no
processo no 1001693-11.2017.8.26.0453 não cumprido no valor de
R$46.200,00, fls. 13/14), em fase de cumprimento de sentença
homologatória da avença, movida por Real Representações S.C. Ltda.,
contra r. decisão de fls. 36/37, declarada a fls. 44 que, considerando o
pedido do exequente de penhora do estoque disponível de combustível
no tanque do estabelecimento comercial do executado e a informação
dos demandados de que arrendaram o estabelecimento a terceiro, não
detendo, mais, a titularidade do combustível, ordenou a intimação dos
executados para que, no prazo de 5 dias, indiquem bens livres e
desembaraçados para constrição, sob pena de penhora do estoque
disponível de combustível.
Alegam
os
executados,
em
resumo,
que
(1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266334-37.2019.8.26.0000 - Pirajuí - Voto no 41016
3
arrendaram o estabelecimento comercial a terceiro passando a fazer jus
apenas ao percentual de 20% do lucro auferido pelo arrendatário, (2) o
combustível não lhe pertence mais, (3) não possui outros bens para
indicar à penhora, (4) o constrição do combustível inviabilizará a
atividade comercial existente e (5) subsidiariamente, a penhora deve ser
reduzida para 10% dos combustíveis líquidos comercializados (fls.
1/12).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
que a decisão seja reformada ou, subsidiariamente reduzido o
percentual de 20% para 10% do estoque de combustível existente.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações, a agravada ofertou
contraminuta (fls. 53/56) e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. In casu, não foram encontrados ativos financeiros
dos agravantes, impossibilitando o bloqueio on-line de numerário para
satisfazer o débito (fls. 98/99 dos autos originários)
Desta feita, o credor pugnou pela penhora do
estoque de combustível disponível no tanque do estabelecimento
comercial dos agravantes (fls. 19/20), sobrevindo a r. decisão objurgada
que determinou aos executados que indicassem bens à penhora, sob
pena de constrição do estoque de combustível mencionado (fls. 36/37 e
41).
O art. 835 do CPC é explícito ao ditar a ordem de
preferência para realização da penhora, sendo do credor, ademais,
desde o advento da Lei no 11.382, de 06.12.2006, ainda na vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266334-37.2019.8.26.0000 - Pirajuí - Voto no 41016
4
Código de Processo Civil anterior, uma vez não efetuado o pagamento
da dívida, a prerrogativa da indicação de bens a serem constritados,
reforçando a observância da ordem estipulada
Anota-se que a ordem de penhora estabelecida não
tem caráter rígido, devendo sua aplicação atender às circunstâncias do
caso concreto, à potencialidade de satisfazer o crédito e à forma menos
onerosa para o devedor.
Assim, o simples fato de a agravada ter indicado à
penhora o estoque de combustível dos agravantes não implica
desobediência a ordem legal preconizada pelo artigo 835 do CPC, ainda
mais porque tal penhora tem sido amplamente admitida.
De feito, se a execução objetiva a satisfação de
crédito líquido e certo, razão não há para que o desiderato não seja
alcançado da forma mais ágil possível.
O pleito da agravada, de outro turno, não significa
inobservância do art. 805 do CPC, pois, com a alteração legislativa
ocorrida, fica a cargo do credor a escolha do bem a ser constritado e do
devedor qualquer impugnação que eventualmente se faça necessária,
desde que fundamentada.
Não só, com a previsão desse princípio pelo atual
Código de Processo Civil, deve o executado ainda, ao alegar ocorrência
de medida mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
(art. 805, par. ún.), o que, in casu, lhe foi facultado pela r. decisão
agravada.
Aliás, consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça, “a exigência de que a execução seja efetiva não a torna mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266334-37.2019.8.26.0000 - Pirajuí - Voto no 41016
5
onerosa” (2a T, REsp no 166.223-SP, J. 23.06.19998, vu, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, in RSTJ 110/167).
Antes mesmo da alteração legislativa em foco,
doutrina de escol, analisando a questão da nomeação de bens à
penhora, já enfatizava:
“Quando concedida ao executado, essa faculdade é
um favor legis que faz parte de uma regra de amplitude maior, qual seja
a menor onerosidade possível (CPC, art. 620). Escolher quais bens
prefere oferecer para serem penhorados é um modo de livrar-se de
penhoras mais incômodas ou prejudiciais e, portanto, de ficar menos
atingido em sua vida normal por causa da constrição a ser exercida
sobre seu patrimônio. Mas, como é inerente à própria regra da menor
onerosidade, a faculdade concedida ao executado é sujeita a certas
limitações, com as quais se procura estabelecer um equilíbrio entre os
interesses de ambas as partes – de modo que a execução não seja tão
pesada a quem deve, mas também não chegue ao ponto de ser
infrutífera para aquele que tem um crédito a ser satisfeito.
(...) As limitações impostas ao executado consistem
(a) no prazo de vinte-e-quatro horas para nomear, a partir da citação; b)
na necessidade de observar a ordem preferencial de bens penhoráveis,
estabelecida em lei (CPC, art. 655); c) na exigência de cumprir certos
ônus, sob pena de ineficácia da nomeação (art. 656). Obviamente,
acima de todas essas exigências paira a necessidade de que a escolha
recaia sobre bens suscetíveis de responsabilidade patrimonial – ou seja,
sobre bens economicamente apreciáveis, integrantes do patrimônio do
executado, penhoráveis e não oferecidos em garantia real por outro
crédito.” (DINAMARCO, CÂNDIDO RANGEL. Instituições de Direito
Processual Civil. 2a ed. rev. e at. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005, vol. 4,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266334-37.2019.8.26.0000 - Pirajuí - Voto no 41016
6
pp. 514/515).
Atualmente, ao devedor não mais é concedido o
favor legis da nomeação à penhora, o que permite concluir que, agora,
mais do que outrora, a nova mens legis dirige-se à satisfação ágil e
rápida do crédito a que a parte tem direito e que, por vezes,
permaneceu durante anos neutralizada pela facilidade de procrastinação.
Assim, após cumpridas as formalidades na tentativa
de recebimento do valor devido, nos termos da legislação vigente,
invertida a ordem de preferência antes vigorante quanto à possibilidade
de nomeação de bens à penhora, passou a ser do credor a primeira
oportunidade para indicação do bem a ser constritado, reservando-se
ao devedor, depois de aperfeiçoado o ato, se vício houver, insurgir-se na
forma legal, observadas as demais normas de regência.
A
despeito
disso,
a
r.
decisão
vergastada
oportunizou aos executados a indicação de bens, no prazo de 5 dias,
antes de determinar a penhora requerida pela agravada.
Ora, se consideram onerosa e extremamente gravosa
a constrição postulada pela credora, basta aos agravantes que
indiquem outros bens ou quitem o valor do débito, no prazo legal, a fim
de evitar a penhora indesejada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica